Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704851-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO MENDES COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MURILO MENDES COELHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011382-89.1998.8.07.0001, indeferiu seu pedido de retificação do precatório para inclusão dos honorários sucumbenciais. Em suas razões afirma que, ao iniciar o cumprimento de sentença relativo a ação indenizatória contra o Distrito Federal, no ano de 2002, em razão de erro no momento da elaboração dos pedidos e da planilha de cálculos, deixou de incluir os honorários sucumbenciais que lhes eram devidos. Diz que em razão disso requereu a retificação do precatório para a inclusão de seu crédito, nos termos da sentença condenatória. Afirma que a Lei no 8.906/94, permite que a verba sucumbencial seja manejada nos mesmos autos do cumprimento de sentença e que sua efetivação através do procedimento já iniciado respeita os princípios da economia e celeridade processual. Por estes motivos entende que não há óbice legal em sua pretensão de buscar a expedição do precatório naqueles autos. Destaca que o STJ, no julgamento do REsp 1.859.389, entendeu que a Lei 13.463/2017 não estabeleceu prazo para o pedido de novo ofício requisitório nem termo inicial de prescrição para o credor reaver os valores dos precatórios cancelados. Afirma, ainda, que o tribunal superior concluiu que a pretensão não é imprescritível, devendo-se aplicar a teoria da actio nata, segundo a qual o termo para a contagem da prescrição da pretensão tem início com a violação do direito subjetivo e quando o titular do seu direito passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Com isso, entende que somente teve conhecimento da ausência de expedição do precatório em 25 de agosto de 2020, quanto foi publicada intimação no DJe intimando as partes da expedição dos alvarás de levantamento dos credores. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para determinar a expedição do precatório relativo aos honorários de sucumbência relativos ao cumprimento de sentença do processo no 0011382-89.1998.8.07.0001. Intimado a recolher o preparo em dobro, em razão de sua não apresentação concomitantemente à interposição do recurso, o agravante comprovou o pagamento por meio dos IDs 23686261 e 23686263. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada ID 23345399 tem o seguinte teor: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que já foram expedidos os respectivos precatórios, desde junho de 2002 (ID 73648141, pg. 383). O patrono dos autores (ID 73642318, pg. 197), Murilo Mendes Coelho, requereu, em 15/09/2020 (ID 73650298, pg. 390), que fosse procedida a retificação do precatório de n.o 0004692-08.2002.8.07.0000, para a inclusão de seu crédito a título de honorários de sucumbência, conforme determinou a sentença de ID 73642315, pg. 193. Além disso, as herdeiras do autor Marconio Nunes da Rocha, Karolina Ferreira Nunes e Vanilde Barbosa Ferreira, requereram a sua habilitação nos autos, a fim de que seja expedida retificação à COORPRE e que, por consequência, levantem o precatório expedido em nome do falecido (ID 77442372, pg. 396). Em análise dos autos do precatório, verifica-se que ambos os pedidos foram realizados naqueles autos, todavia ambos foram indeferidos, conforme anexo. Acerca do pedido do patrono dos autores, Murilo Mendes Coelho, vê-se que esse, ao requerer a expedição de precatórios em nome dos autores, não requereu a expedição de precatório quanto ao valor devido a título de honorários sucumbenciais (ID 73648138, pg. 380). Tendo em vista se tratar de crédito autônomo, cujo titular é o advogado, e não os autores da ação originária, e que a fase de cumprimento de sentença é uma fase processual distinta da ação de conhecimento, o patrono dos autores deve seguir, caso deseje, a regra prevista no artigo 534 do Código de Processo Civil, uma vez que a lei nova é aplicada aos atos pendentes e futuros, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, conforme artigo 14 do Código de Processo Civil e nos termos da teoria do isolamento dos atos processuais. Dessa forma, deve ser respeitada a sentença que determinou a condenação em honorários sucumbenciais, todavia, para que ocorra o adimplemento de seu crédito, o patrono dos autores deve requerer que esse ocorra nos termos da atual legislação, e não por mera retificação dos precatórios expedidos, tendo em vista que o nome desse sequer consta dos precatórios (ID 73618141, pg. 383), razão pela qual indefiro o pedido de ID 73650298, pg. 390. Assim, caso o patrono dos autores deseje a expedição do seu precatório, deve apresentar pedido de cumprimento de sentença, observando os termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, além de eventual prescrição de sua pretensão. Quanto ao pedido das herdeiras do autor Marconio Nunes da Rocha, da análise da escritura pública de inventário e partilha, verifica-se que restou determinado que o valor do crédito a ser recebido pelo falecido será dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das herdeiras, Karolina Ferreira Nunes e Vanilde Barbosa Ferreira (ID 77442375, pgs. 398 e 399), razão pela qual defiro o pedido de ID 77464093, pg. 405. Incluam-se as herdeiras Karolina Ferreira Nunes e Vanilde Barbosa Ferreira no polo ativo dos autos, assim como habilite-se a sua advogada Verônica Pereira de Sousa, OAB/DF n.o 61.382 para acessar o processo eletrônico. Expeça-se ofício à COORPRE, informando sobre a habilitação das herdeiras supras e sobre a retificação do crédito devido ao autor Marconio Nunes da Rocha, uma vez que esse deve ser repartido em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das herdeiras habilitadas, Karolina Ferreira Nunes e Vanilde Barbosa Ferreira. Após, aguarde-se o processamento dos precatórios. Dispõe o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Incontroversa a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários advocatícios nos mesmos autos do cumprimento de sentença do valor principal. Entretanto, no caso dos autos, o advogado credor, por erro próprio, deixou de incluir na inicial e na planilha do cumprimento de sentença a quantia que lhe era devida a título de honorários de sucumbência, conforme se verifica dos IDs 73648128 e 73648138 dos autos do Cumprimento de sentença. Em razão disso, o cumprimento de sentença transcorreu sem que a inclusão de seu crédito no precatório, já expedido e arquivados os autos principais. Além disso, o agravante requereu a inclusão dos honorários advocatícios após a expedição do precatório, de forma que, não havendo manifestação oportuna, resta configurada a preclusão do seu direito, ainda que tenha tal verba caráter alimentar. Ora, não pode a parte, após deixar de incluir os valores devidos a título de honorários advocatícios no cumprimento de sentença simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer a possibilidade de alteração do precatório. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo. (Acórdão 1248069, 07063786120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nos fundamentos acima expostos, não apresentado o pedido em momento processual adequado, resta incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretende o agravante. Assim, se pretende o recebimento da verba que lhe é devida, deverá iniciar o procedimento de cumprimento de sentença, sendo-lhe facultado que seja nos mesmos autos da ação principal. Entretanto, deverá seguir o procedimento previsto no Código de Processo Civil, como bem esclarecido pelo juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 2 de março de 2021 19:30:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador